Tribunal: TJDFT
Processo: 0702422-95.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Iteto Empreendimentos Imobiliários em face de decisão proferida nos autos n. 0706925-12.2022.8.7.0007, que tramitam perante 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que rejeitou a impugnação à penhora de valores efetivada pelo sistema BACENJUD. Em suas razões recursais, argumenta o Agravante que a penhora recaiu sobre valores voltados para a manutenção da empresa e pagamento de seus contratantes para administração de imóveis, pagamento de despesas, água, luz, internet e pagamento de salários, sendo necessária a desconstituição da penhora para viabilizar a atividade econômica. Ademais, argumenta ser parte ilegítima, uma vez que é uma pessoa jurídica distinta daquela que figura no polo passivo do cumprimento de sentença. Ao final, requer o recebimento do presente agravo nos seus efeitos devolutivo e suspensivo, sustando-se liminarmente a eficácia da decisão agravada, até julgamento final do presente recurso, oficiando-se o juízo a quo dessa suspensão. É o relatório. Decido. O recurso é próprio, regular e tempestivo. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para a concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do Código de Processo Civil. Na espécie, verifica-se que a demanda original foi proposta por FELIPE LUIS OLIVEIRA FERNANDES em desfavor de TERRATETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME e RODRIGO MAXIMIANO MARTINS FRANCA - ME, tendo sido proferida sentença reconhecendo crédito em favor do autor. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, não houve o cumprimento espontâneo da obrigação, tampouco foram encontrados bens dos devedores para quitação do débito. Sequencialmente, o credor pediu o redirecionamento da execução para a Agravante sob o argumento de que integram o mesmo grupo econômico, o que foi deferido. Conforme reconhecido pelo a quo, há fortes indícios de que a recorrente desenvolva a atividade ecônomica juntamente com a executadas, ou que haja continuidade da atividade econômica TERRATETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME pela Agravante, sobretudo considerando que o endereço da sede é o mesmo e são constituídas para o desenvolvimento da mesma atividade empresarial. Ainda, em que pese a alegação de que o valor penhorado inviabiliza a atividade econômica, não há provas nesse sentido. Ademais, a imputação de gastos trazidas para afastar a penhora, conforme reconhecido pelo Juízo a quo, confirma que destinação do valor penhorado objetiva saldar débitos pelos quais a executada foi condenada. Portanto, em sede de cognição sumária, é possível concluir que há elementos nos autos que corroboram a responsabilização da Agravante, sendo necessário, contudo, a observância do procedimento previsto para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ante o exposto, a fim de assegurar o cumprimento da obrigação, mantenho a penhora já realizada. No entanto, determino o sobrestamento da liberação de valores até o julgamento de mérito do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito